Tribunal: STF
Processo: ARE 1521363
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM AÇÕES DE GUARDA. TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS. EXCEÇÕES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS. SUPERAÇÃO DAS REGRAS. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO. LITERALIDADE INSUFICIENTE, SITUAÇÕES NÃO CONSIDERADAS PELO LEGISLADOR, INADEQUAÇÃO, INEFICIÊNCIA OU INJUSTIÇA CONCRETAMENTE CONSIDERADA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COMO ELEMENTOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXCEÇÕES EXPLÍCITAS. EXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO IMPLÍCITA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL SOB A ÓTICA MATERIAL. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA ADEQUADA E FORUM NON CONVENIENS. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA AQUELE QUE POSSUA MELHORES CONDIÇÕES DE JULGAR A CAUSA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS GRAVÍSSIMAS. INDÍCIOS DE INFLUÊNCIAS INDEVIDAS NO JUÍZO EM QUE TRAMITA A CAUSA. POSSÍVEL PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA O FILHO. CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES NÃO CONSIDERADAS PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL. SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES DE GUARDA E DE RESIDÊNCIA. ALIJAMENTO DA MÃE DO EXERCÍCIO DA GUARDA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO DE PARNAMIRIM/RN. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE RESIDÊNCIA DA MÃE NA LOCALIDADE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. 1- O propósito do presente conflito de competência é definir se cabe ao Juízo de Direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Parnamirim/RN ou ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE processar e julgar ação de guarda, especialmente quando presentes indícios da prática de crime do genitor contra a criança e de condução inadequada e inconveniente do processo por um dos juízos abstratamente competentes. 2- De acordo com a teoria da derrotabilidade das normas, as regras possuem exceções explícitas, previamente definidas pelo legislador, e exceções implícitas, cuja identificação e incidência deve ser conformada pelo julgador, a quem se atribui o poder de superá-la, excepcional e concretamente, em determinadas hipóteses. 3- A exceção implícita, de caráter sempre excepcional, pode ser utilizada para superar a regrar quando a literalidade dela for insuficiente para resolver situações não consideradas pelo legislador ou quando, por razões de inadequação, ineficiência ou injustiça, o resultado da interpretação literal contrarie a própria finalidade da regra jurídica. 4- O art. 43 do CPC estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial são os elementos que definem a competência do juízo, pretendendo-se, com isso, colocar em salvaguarda o princípio constitucional do juiz natural. A regra da perpetuatio jurisdictionis também contempla duas exceções explícitas: a supressão do órgão judiciário em que tramitava o processo e a alteração superveniente de competência absoluta daquele órgão judiciário. 5- Modernamente, o princípio do juiz natural tem sido objeto de releitura doutrinária, passando da fixação da regra de competência sob a ótica formal para a necessidade de observância da competência sob a perspectiva material, com destaque especial para o princípio da competência adequada, do qual deriva a ideia de existir, ainda que excepcionalmente, um forum non conveniens. 6- A partir desses desenvolvimentos teóricos e estabelecida a premissa de que existam dois ou mais juízos abstratamente competentes, é lícito fixar, excepcionalmente, a competência em concreto naquele juízo que reúna as melhores condições e seja mais adequado e conveniente para processar e julgar a causa. 7- Na hipótese em exame, a fixação da competência do Juízo de Parnamirim/RN para as ações que envolvem a criança cuja guarda se disputa, embora ausentes as circunstâncias explicitamente referidas no art. 43 do CPC, é medida que se impõe com fundamento na exceção implícita contida nessa regra, apta a viabilizar a incidência do princípio da competência adequada e a teoria do forum non conveniens. 8- Isso porque: (i) há indícios significativos de que o genitor estaria exercendo influências indevidas perante o juízo em que distribuída a primeira ação de guarda, em prejuízo da mãe e da própria criança; (ii) há, contra o genitor, denúncia oferecida e recebida pela prática do crime de estupro de vulnerável contra o filho, sem que isso tivesse exercido a necessária influência nas decisões relacionadas à guarda ou ao regime de visitação da criança proferidas pelo juízo de Fortaleza/CE; (iii) a criança tem sido submetida, em razão de frequentes decisões judiciais do juízo de Fortaleza/CE, a sucessivas modificações de guarda e de residência, inclusive por terceiros estranhos à família e alijando-se a mãe do exercício da guarda, o que tem lhe causado imensurável prejuízo; e (iv) nenhuma das decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário do Ceará, no âmbito cível, considerou a possibilidade de afastar o convívio entre o genitor e o filho  diante dos seríssimos fatos que se encontram sob apuração perante o juízo criminal nos últimos 27 meses. 9- Na hipótese em exame, anote-se que existem elementos indicativos de que a mãe, ao tempo em que propôs a ação de guarda perante o juízo de Parnamirim/RN, possuía residência naquela comarca e somente nela não permaneceu em virtude de uma possível violação, pelo genitor, de medidas protetivas anteriormente deferidas, transformando-se em uma nômade em busca de sua própria sobrevivência e da sobrevivência de seu filho. 10- Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Parnamirim/RN, com determinações relacionadas à transferência imediata dos processos em curso entre as comarcas, reavaliação de medidas relacionadas à guarda, poder familiar e multas, tramitação do processo durante as férias forenses e expedição de ofícios ao CNJ e CNMP” (fls. 1-3, e-doc. 83).



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 114).



    Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 128).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “as controvérsias e acusações recíprocas dispostas no presente caso são extremamente complexas e necessitam da finalização das investigações criminais. Assim, não é cabível que a fundamentação do acórdão recorrido considere que havia fortes indícios de abuso sexual pelo genitor contra o seu filho somente pela narrativa da genitora” (fls. 8-9, e-doc. 132).



    Afirma que, “diante de matéria de tamanha complexidade e delicadeza, é incumbência do Judiciário julgar somente os fatos concretos até então apresentados. Logo, visto que não há qualquer sentença judicial ou conclusão policial acerca de todo o exposto pela genitora, o STJ agiu arbitrariamente em favor da recorrida, ao tratar desigualmente as acusações e defesas apresentadas nos autos” (fl. 12, e-doc. 132).



    Argumenta que “o cerne do presente recurso versa acerca da completa desconsideração do acórdão proferido pelo STJ ao princípio da presunção de inocência ao sugerir inclusive que fosse tolhido do genitor o direito de visitação enquanto pai, ainda que acompanhado” (fl. 12, e-doc. 132).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 113).



    Assevera que “a constatação da violação ao princípio da presunção de inocência independe da análise de dispositivos infraconstitucionais ou de elementos de convicção outros que não aqueles constantes da própria decisão recorrida” (fl. 2, e-doc. 146).



    Enfatiza que “a pretensão do recorrente com o apelo extremo obstado é a de anulação da decisão exatamente por conta de sua fundamentação ter se restringido à análise das acusações levantadas pela parte agravada, suscitante do conflito de competência e responsável pela formação do acervo documental que o acompanhou, ignorando-se a existência, ou possibilidade de existência, de acusações igualmente graves contra a genitora” (fl. 2, e-doc. 146).



    Pretende “seja analisada tão somente a valoração feita pela decisão recorrida quanto aos elementos incontroversos ou não, medida suficiente para se constatar que houve evidente presunção de culpa do agravante pelas acusações e ilações que pesam contra ele para se chegar à conclusão a que se chegou” (fl. 2, e-doc. 146).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “24. É evidente que a aplicação do instituto do forum non conveniens, tipicamente de common law – em que os procedimentos são mais flexíveis e adaptáveis –, em países de tradição romano-germânica, incluindo-se o Brasil, é particularmente complexa diante de um sistema interno de competências hermético e pouco flexível. 



    25. Entretanto, a aplicação da teoria da superação das regras (ou da derrotabilidade das normas) é a saída correta para que se possa, sempre em caráter excepcional e diante de um hard case, como é a hipótese em exame, superar a imutabilidade da regra do art. 43 do CPC (que contém apenas duas exceções explícitas) para reconhecer que, nessa regra, também há uma exceção implícita, relacionada à inadequação e inconveniência do juízo em que tramita a ação com o deslocamento de sua competência para outro juízo abstratamente competente. (...)



    28. Na hipótese em exame, constata-se que existem duas ações de guarda envolvendo a criança P F M, a primeira ajuizada no ano de 2018 pelo genitor perante o Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE e a segunda, ajuizada em 2021, pela mãe, perante o Juízo de Direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Parnamirim/RN. 



    29. No bojo de cumprimento provisório de decisão que havia fixado multa por alegado descumprimento de ordem de busca e apreensão da criança, o Juízo de Fortaleza/CE declinou da competência para o Juízo de Parnamirim/RN (fls. 18/24, e-STJ), ao passo que este, por sua vez, declinou da competência para o Juízo de Fortaleza/CE (fls. 25/31, e-STJ). 



    30. Se fossem adotados apenas os critérios rígidos e inflexíveis de fixação de competência, em especial a regra do art. 43 do CPC, a conclusão seria de que a competência seria do Juízo de Fortaleza/CE. Entretanto, a questão merece renovada reflexão à luz do princípio constitucional do juiz natural e, mais especificamente, sob a ótica do princípio da competência adequada e do forum non conveniens.



    31. Nessa perspectiva, é importante considerar inicialmente que é fato incontroverso que o genitor da criança cuja guarda se discute, que é coronel aposentado da Polícia Militar do Ceará, possui vínculo de parentesco com membros do Poder Judiciário daquele Estado, em 1º e 2º grau de jurisdição, inclusive em vara de família da comarca da Capital. 



    32. A ação de guarda foi proposta pelo genitor em 2018 e se observa, desde então, a existência de declarações de impedimentos e de suspeições de juízes e de membros do Ministério Público do Ceará que nela oficiaram ou poderiam oficiar nestes mais de 5 (cinco) anos de tramitação, inclusive com sucessivas transferências do processo entre as varas de família daquela comarca. 



    33. Foi deferida, inaudita altera parte, a guarda alternada entre o genitor e a mãe, cada qual responsável pela criança pelo período de 7 dias e foram constatados fortes indícios de que, nos períodos sob a sua responsabilidade, o genitor abusava sexualmente do filho. O relatório de acompanhamento psicológico da criança (fls. 16/17 e fls. 277/278, e-STJ) é impactante, como são igualmente impactantes os registros fotográficos da busca e apreensão realizada posteriormente (fls. 37/38, e-STJ) por ordem do Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE. 



    34. Deferida, ainda em agosto de 2021, a medida protetiva penal de afastamento cautelar e proibição de contato do genitor em relação ao filho (fls. 84/85, e-STJ), foi a medida cassada, em junho de 2022, pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, ao fundamento de que havia determinação judicial da vara de família permitindo a visitação e guarda alternada, que deveria prevalecer sobre a medida protetiva criminal (fls. 89/102, e-STJ), permitindo-se, pois, a retomada de contato físico direto, ainda que supervisionado, entre a possível vítima e o seu possível ofensor. 



    35. É importante consignar, ainda nesse particular, que o genitor foi recentemente denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de maus-tratos (fls. 156/159, e-STJ) e que a denúncia, inclusive, foi recebida em 31/08/2023 pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza (fls. 260/263, e-STJ). 



    36. Recentemente, o Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza encaminhou a esta Corte um extenso relato sobre os atos processuais praticados na ação de guarda. Destaque-se, em especial, os atos processuais ocorridos após o recebimento da denúncia em desfavor do genitor pela prática, em tese, de crime gravíssimo: (...).



    37. Finalmente, conforme noticia o e. Relator em seu voto, foi determinado pelo Juízo de Fortaleza/CE, ainda mais recentemente, que a guarda provisória seja exercida ‘até o julgamento do mérito da demanda, por família ou pessoa substituta, alheios aos laços familiares das partes’ a serem indicados pelas partes. 



    38. Causa perplexidade, todavia, que nenhuma das decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário do Ceará tenham considerado ou deliberado a respeito da efetiva necessidade de afastamento do convívio entre o genitor e o filho diante dos seríssimos fatos que se encontram sob apuração perante o juízo criminal. 



    39. Significa dizer que, desde a concessão de medidas protetivas lastreadas em indícios da prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrida em agosto de 2021, passaram-se mais de 27 meses em que o possível autor do crime manteve livre acesso à possível vítima, uma criança de pouco mais de 6 (seis) anos de idade, com o potencial de lhe causar, ou de agravar ainda mais, os danos físicos e psíquicos que ela pode ter experimentado, sem que o Poder Judiciário do Ceará tivesse dado uma resposta adequada à questão. 



    40. Também são absolutamente estarrecedoras as sucessivas, confusas e contraditórias decisões judiciais, em 1º e em 2º grau de jurisdição, que, por circunstâncias inexplicadas ou inexplicáveis, deixaram de considerar um princípio elementar de qualquer ação judicial que envolva a temática da guarda, sobretudo quando envolvida em um cenário de possível violência, que é o melhor e prioritário interesse da criança. 



    41. Chama a atenção, ademais, a manifesta inabilidade quanto à situação fática da criança, que, após ter sido abruptamente retirada da mãe após uma aparente – e justificável – fuga diante de um possível abuso sexual praticado pelo seu próprio genitor, já esteve, sucessivamente, por vezes até na mesma semana, sob guarda da avó materna, sob a guarda de terceiro e sob a guarda do próprio possível genitor sobre quem pende denúncia já recebida de estupro do próprio filho. 42. São por esses motivos, com a mais respeitosa venia, que o Juízo de Fortaleza/CE, embora abstratamente competente, revela-se, do ponto de vista concreto, inadequado e inconveniente para continuar processando e julgando questões atinentes à guarda da criança P F M, impondo-se a excepcional superação da regra do art. 43 do CPC. 



    43. Finalmente, questiona-se também a possibilidade de estabelecimento da competência perante o Juízo de Parnamirim/RN porque, segundo consta, a mãe não mais residiria naquela localidade e a criança, inclusive, teria sido objeto de apreensão na comarca de João Pessoa/PB. Sobre o tema, são necessárias algumas ponderações. 



    44. Respeitosamente, não se pode negar que, diante da medida protetiva concedida pela primeira vez no Juízo Criminal de Fortaleza/CE, a mãe e a criança modificaram a sua residência e refugiaram-se em Parnamirim/RN, no qual foi proposta a ação de guarda exclusiva em 01/09/2021. 



    45. O próprio Juízo de Parnamirim/RN, em prestação de informações complementares de fls. 136/141 (e-STJ), noticia que, em uma das diligências à residência declarada pela mãe, ‘a proprietária do apartamento informou que ela havia se mudado ainda em novembro de 2021 e que não sabia de sua localização atual’. 



    46. Somente pode se mudar de algum lugar quem um dia ocupou aquele lugar, de modo que aquela foi, em algum momento, a residência da mãe e da criança. Além disso, é bastante importante o registro a respeito da data em que teria havido a mudança, novembro de 2021.



    47. É que, às fls. 144/146 (e-STJ), há elementos de prova que indicam que também em novembro de 2021, um veículo com placas de Fortaleza/CE e pessoas afirmando pertencerem às forças de segurança pública teriam procurado pela criança no endereço ao lado daquele declarado pela mãe, motivando a lavratura de boletim de ocorrência para investigação desse fato. 



    48. Por essas razões, torna-se absolutamente verossímil a versão de que, no momento da propositura da ação de guarda pela mãe em setembro de 2021, ela estava devidamente estabelecida em Parnamirim/RN e que, citado o genitor e sabendo a partir disso o endereço em que a mãe passou a residir com a criança, teria ele empreendido medidas no sentido de violar as medidas protetivas anteriormente deferidas, de modo que à suscitante não restou outra alternativa senão se tornar uma espécie de nômade para a preservação de sua própria vida e da vida de seu filho. 



    49. Por derradeiro, são importantes dois últimos registros para o deslinde da triste, complexa e delicada questão em exame. 



    50. O primeiro é de que há parecer do Ministério Público Federal favorável à fixação da competência na comarca de Parnamirim/RN, fundamentado, essencialmente, na excepcionalidade da questão concretamente examinada e na necessidade de flexibilização das rígidas regras de competência em atenção ao melhor interesse das crianças (fls. 180/188, e-STJ). 



    51. O segundo é que o princípio da competência adequada é de tamanha relevância para as questões relacionadas à responsabilidade parental que o Regulamento nº 2201/2003 do Conselho da União Europeia, em seu art. 15, admite, sob o ponto de vista da jurisdição transnacional, a modificação do local da ação, após a sua propositura, entre países distintos que pertençam à Comunidade Europeia, se esta medida for a mais adequada ao desfecho da controvérsia: (...).



    52. Em suma, conclui-se que o afastamento da criança da cidade de Fortaleza/CE no contexto acima mencionado era, ao que tudo indica, uma medida de sobrevivência. E também se conclui que o afastamento do processo que a envolve da comarca de Fortaleza/CE é uma medida de extrema importância para que sejam salvaguardados adequadamente os seus interesses jurídicos, físicos e psicológicos que, respeitosamente, não estão sendo observados e respeitados a contento” (fls. 24-34, e-doc. 83).



    Para rever o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a competência do juízo de Direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Parnamirim/RN, seria necessário reexame do conjunto probatório do processo e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e de Família. Modificação de guarda. Interesse do menor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.190.804-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. COMPETÊNCIA DECIDIDA COM BASE NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 588.373-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2009).



    “DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE GUARDA E VISITAS DE MENOR. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 762.121-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2015)



    Na mesma linha é a decisão monocrática, de minha relatoria, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.482.948, com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO A CRIANÇA. NATUREZA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DECIDIDA COM BASE NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 9.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora